Tribunal: TCU
Processo: 030.082/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em decorrência de irregularidade na prestação de contas de convênio firmado com o Município de Água Azul do Norte - PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Renan Lopes Souto, ex-prefeito de Água Azul do Norte/PA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 857.877/2017 (Siafi 857.877), firmado junto ao município de Água Azul do Norte/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Renan Lopes Souto (XXX.209.282-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.2. notificar sobre este acórdão o responsável e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.